Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710535-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS LACERDA COSTA, JORGE CAVALCANTE, JORGE GOMES DOS REIS, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JOSAFA PEREIRA LIMA, JOSCELINO VAZ GOMES, JOSCELITO SANTOS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator